Tribunal: TJPA
Processo: 0800566-22.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800566-22.2019.8.14.0021

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO BARRETO SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MARIA DA CONCEICAO BARRETO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800566-22.2019.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IGARAPÉ - AÇU/PA ( VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

EMBARGADO: MARIA DA CONCEIÇÃO BARRETO SILVA ADVOGADOS: DIORGEO MENDES- OAB/PA 12.614. EVA VIRGÍNIA MENDONÇA DE ABREU – OAB/PA 13.757 E AMANDA MAYARA BASTOS SOARES – OAB/PA 27.895

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. DATA DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra acórdão que, em apelação cível, conheceu e deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor dos danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo a condenação pela prática de desconto indevido em benefício previdenciário por empréstimo consignado não contratado. O embargante alega omissão quanto à fixação da data de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre o valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto à data de incidência dos juros de mora e correção monetária sobre os danos morais arbitrados, conforme alegado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração têm cabimento quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

No presente caso, o embargante alega omissão por não ter sido delimitada a data de incidência dos juros de mora e correção monetária sobre os danos morais, requerendo que tal fixação ocorra nos termos do entendimento do STJ.

5.

Contudo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a data de incidência dos juros de mora e correção monetária varia conforme a natureza da responsabilidade (contratual ou extracontratual). Para a responsabilidade extracontratual, como é o caso dos autos, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

6.

No caso específico, o desconto indevido foi considerado responsabilidade extracontratual, de modo que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento. Não há omissão, portanto, no acórdão embargado.

7.

Assim, as razões dos embargos estão equivocadas e não demonstram vício passível de correção por meio dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária sobre os danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 54 e 362; AgInt no AREsp 2.400.105/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 01.07.2024; EDcl no REsp 2.108.182/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03.06.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800566-22.2019.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IGARAPÉ - AÇU/PA ( VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

EMBARGADO: MARIA DA CONCEIÇÃO BARRETO SILVA ADVOGADOS: DIORGEO MENDES- OAB/PA 12.614. EVA VIRGÍNIA MENDONÇA DE ABREU – OAB/PA 13.757 E AMANDA MAYARA BASTOS SOARES – OAB/PA 27.895

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
interpôs

Declaratórios contra

Acordão (Vide PJe ID

19936593
), que conheceu e deu parcial provimento ao

Recurso de Apelação Cível apenas para reduzir os danos morais de R$ 8.000,00(oito mil reais) para R$ 3.000,00(três mil reais).

São esses os termos da Ementa:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS E CONCILIAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DO TJPA.
PRESCRIÇÃO
. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 CDC. LAPSO QUINQUENAL NÃO DECORRIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO
E NÃO MERA COBRANÇA.
DANOS MORAIS.
AJUSTE DO IMPORTE

À

RAZOABILIDADE NECESSÁRIA E COIBIÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO DO VALOR DE R$ 8.000,00 PARA R$ 3.000,00.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOBRADA
. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE INDEPENDE DA PERQUIRIÇÃO DA INTENÇÃO DO CREDOR, SENDO BASTANTE A CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. POSIÇÃO ATUALIZADA DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO DE BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE

MARIA DA CONCEIÇÃO BARRETO SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO
.( PJe ID 19477102)

Em razões recursais,

o

Embargante aduz

a existência do vício

da

omissão sob

único argumento, a saber: não fixação da data da incidência dos juros de mora e correção monetária do dano moral

e que sejam arbitrados segundo entendimento do STJ.

E, ao final, requer o acolhimento e provimento dos Declaratórios segundo os argumentos esposados.( PJe ID

20226500)

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

20409512).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Beém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0800566-22.2019.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IGARAPÉ - AÇU/PA ( VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

EMBARGADO: MARIA DA CONCEIÇÃO BARRETO SILVA ADVOGADOS: DIORGEO MENDES- OAB/PA 12.614. EVA VIRGÍNIA MENDONÇA DE ABREU – OAB/PA 13.757 E AMANDA MAYARA BASTOS SOARES – OAB/PA 27.895

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, Recurso de Embargos de Declaração conhecido pois presentes seus requisitos de admissão
.

Ao exame direto do único vício apontado:
Omissão.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
sustenta

a existência do vício eis não haver a delimitação da data de incidência dos juros de mora e correção monetária do dano moral e que essa fixação seja feita conforme entendimento do STJ que aduz a fluição do momento do arbitramento.

Todavia, esqueceu o Embargante de explicar a

distinção que o Superior Tribunal de Justiça faz

do termo inicial dos juros moratórios e correção monetária entre responsabilidade contratual e extracontratual, que será agora demonstrado conforme jurisprudência daquela Corte Superior:

Responsabilidade Contratual

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. QUEDA DO ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
QUANTUM ADEQUADO. VALOR RAZOÁVEL.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso, consignou que, de acordo com o boletim de ocorrência, boletim de atendimento médico e a prova médica pericial, ficou comprovado o nexo de causalidade entre as lesões sofridas pela agravada e o acidente sofrido pelo coletivo.

3. A modificação do entendimento firmado, quanto à comprovação da dinâmica do acidente, da presença da vítima no coletivo e do dever de indenizar, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em estreita sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. É firme o entendimento deste Tribunal Superior de não se admitir, em sede de recurso especial, a modificação de valores arbitrados para fins de reparação civil, salvo em situações excepcionais, em que o quantum indenizatório seja induvidosamente irrisório ou exorbitante.

5. Na hipótese, verifica-se que o quantum de R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais), fixado a título de danos morais, e de R$ 2.994,00 (dois mil, novecentos e noventa e quatro reais), em razão dos danos estéticos, não se afiguram exorbitantes, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, no qual a vítima, em razão do acidente, ficou com cicatriz na região mentoniana, quando tinha apenas 11 anos de idade, o que torna inviável o recurso especial, ante a necessidade de reexame de fatos e provas.

6. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula nº 362/STJ" (AgInt no AREsp 1.923.636/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.400.105/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.) O destaque é meu.

Em repetição: Na responsabilidade contratual, “os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula nº 362/STJ".

Responsabilidade Extracontratual

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.

2. Na espécie, o acórdão embargado incorreu em omissão, porque, apesar de ter acolhido a pretensão da embargante, não se manifestou sobre os consectários legais da condenação.

3. Conforme jurisprudência desta Corte, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC.

4. Não caracteriza omissão a ausência de ressalva, no acórdão embargado, quanto à gratuidade da justiça concedida à parte por decisão anterior, quando a questão não é objeto do recurso especial, ressaltando-se que a ausência de menção não revoga o benefício.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão do acórdão embargado e fixar a incidência, sobre o valor da condenação, de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC.

(EDcl no REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Em repetição: Na responsabilidade extracontratual, “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC.”

O desconto no benefício previdenciário de
MARIA DA CONCEIÇÃO BARRETO SILVA
fora predicado como indevido porque não contratado. Portanto, incidente os juros moratórios a partir do evento danoso conforme súmula 54 do STJ e correção monetária a partir do arbitramento segundo súmula 362 do STJ.

Dessarte, é de se rejeitar as razões exaradas porque equivocadas conforme quadro comparativo das jurisprudências do STJ acima colacionada com a qualidade jurídica envolta na demanda.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos

Declaratórios em Apelação Cível

dada inexistência do vício apontado,

mantendo-se irretocável o acórdão combatido

segundo fundamentos acima esposados.

Deixo, nesse momento, de predicar os Declaratórios como protelatório eis ainda os Embargantes estarem no direito de ação sem expressar alguma abusividade, que incorrerá se houver a interposição de demais Recursos infundados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 18/10/2024